Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível. A insurgência veiculada no presente mandamus volta-se contra suposta decisão judicial. O mandado de segurança consiste em direito líquido e certo lastreado em prova pré-constituída. Consoante remansoso entendimento jurisprudencial somente se admite o mandado de segurança para atacar ato judicial diante de decisão teratológica, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal. Não obstante, a impetrante não demonstrou em que se lastreia o direito líquido e certo a ser tutelado. De igual modo, o preparo veio acompanhado tão somente do recibo de “agendamento” de pagamento. Desta feita, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à impetrante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, regularizando os pressupostos de admissibilidade da ação mandamental, em conformidade com os artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, faculto a comprovação do pagamento do preparo, conforme art. 69, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004